Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CUSTO DO REPARO DO VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, visam suprir os vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material existentes no julgado.
2. Decidiu o colegiado que as condições atuais do veículo são decorrentes do desgaste do tempo e não de mau uso, indo ao encontro da premissa estabelecida no título judicial exequendo, o que afasta a pretensão de aplicação do desconto ao valor a ser pago ao exequente/agravado.
3. Desse modo, o fato de o acórdão ter entendido que a condição dos pneus decorre do decurso do tempo não implica em omissão, mas, em decisão contrária ao interesse do embargante, o que deve ser modificado na via recursal apropriada
4. Embargos de declaração rejeitados.